Tribunal: TJDFT
Processo: 0748843-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748843-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA LINS DA SILVA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leticia Lins da Silva em face da r. decisão (ID 217432591, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela movida em desfavor de Unimed Nacional – Cooperativa Central e Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda, postergou a análise dos pedidos da Autora/Agravante (IDs 215740836 e 216879044, ambos na origem) para momento posterior à intimação das Demandadas para prestarem informações necessárias acerca das alegações da parte Autora. Nas razões recursais (ID 66250145), alega, em síntese, que, em 27/9/2024, o d. Juízo a quo deferiu liminar (ID 212580278, na origem) para determinar que a parte Requerida/Agravada indicasse hospital e médico credenciados a realizar o parto da Autora ou, em caso de não indicação, que arcasse com os custos em hospital descredenciado, preferencialmente naquele que realizou o pré-natal, sob consequência de bloqueio Sisbajud de valor suficiente para a realização do procedimento. Aduz que o parto por cesariana foi realizado em 17/10/2024, no Hospital Anchieta, vindo a ter alta hospitalar em 19/10/2024 (ID 215740839, na origem). Sustenta que, embora tenha solicitado a revisão da cirurgia, em razão de dores na região operada, o pleito restou negado, pois o hospital só fazia consultas eletivas, de modo que teve de buscar atendimento no Hospital Santa Marta. Acrescenta que o recém-nascido, que necessitou de internação em leito de UTI Neonatal logo após o nascimento, recebeu o atendimento no Hospital Anchieta, porém, a despeito da alta médica em 2/11/2024 (ID 216888945, na origem), o infante necessitava de continuidade no tratamento, com acompanhamento de pediatra, o qual foi recusado pela operadora. Diante da negativa de atendimento médico após o parto, pleiteou o deferimento de liminar para determinar a continuidade do atendimento dela junto ao Hospital Anchieta (ID 215740836, na origem). Posteriormente, pleiteou a penhora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para custear o atendimento dela e do infante na Maternidade Brasília (ID 216879044, na origem). Considerando que a r. decisão agravada (ID 217432591) postergou a análise dos referidos pedidos, a Agravante interpôs o presente recurso a fim de que, reformado o decisum, fosse determinada a penhora do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) nos ativos financeiros da parte Agravada para dar continuidade ao atendimento dela e do infante na Maternidade Brasília, com posterior prestação de contas das despesas nos autos. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 66279694). Intimada a se manifestar sobre eventual perda do interesse recursal e a respeito do possível não cabimento do presente Agravo de Instrumento (ID 68049665), a Agravante apenas ratificou o seu interesse e pugnou pelo provimento do recurso, sem manifestar sobre o cabimento deste recurso (ID 68431239). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, em análise mais acurada dos autos, verifica-se que a manifestação judicial atacada, no ponto impugnado pela Agravante, não possui conteúdo decisório e, portanto, ostenta natureza de mero despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Nesse sentido, os seguintes arestos desta Relatoria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BRB BANCO DE BRASÍLIA. DESCONTO DE VALOR EM CONTA-CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo.2. A manifestação judicial que apenas posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à juntada de contestação não ostenta conteúdo decisório. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15.3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1932127, 0734997-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE ALUGUEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A manifestação judicial que apenas posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à juntada de contestação não encerra conteúdo decisório. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1676079, 07364912720228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, como ainda não houve a apreciação do pedido no d. Juízo de origem, eventual manifestação do Colegiado acerca da questão acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO.DESPACHODE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não ostenta conteúdo decisório a manifestação judicial que se limita a postergar a análise do pedido de liminar para momento posterior à publicação do acórdão de julgamento do Tema 1.093 pelo STF. 2. Verificando-se que os pedidos de antecipação de tutela recursal e de mérito aduzidos no agravo de instrumento voltaram-se a defender a concessão da liminar que ainda não foi apreciada na origem, conclui-se que eventual manifestação do Colegiado acerca da medida de urgência recursal acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1357209, 0709649-44.2021.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJe: 02/08/2021.) (grifou-se) Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator